Tribunal: TJSP
Processo: 1001054-63.2019.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ÁGUA – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais – Manutenção da gratuidade da justiça à autora – Ausência de inépcia da petição inicial – Fatura vencida em setembro de 2018 paga no mês de agosto de 2019 – Manutenção da nome da autora nos cadastros de inadimplentes – Demonstração de requerimento de exclusão e baixa – Ausente conduta ilícita –

Ementa:
ÁGUA – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais – Manutenção da gratuidade da justiça à autora – Ausência de inépcia da petição inicial – Fatura vencida em setembro de 2018 paga no mês de agosto de 2019 – Manutenção da nome da autora nos cadastros de inadimplentes – Demonstração de requerimento de exclusão e baixa – Ausente conduta ilícita – Danos morais não caracterizados.

Apelação da requerida parcialmente provida, prejudicado o recurso da autora.